Tribunal: TJDFT
Processo: 0708700-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento, após o julgamento, indeferiu o levantamento de depósito feito pelo particular referente ao ICMS dos meses mencionados. A razão do indeferimento foi a constatação de os depósitos referidos não estavam compreendidos no âmbito da lide. O Distrito Federal inconforma-se dizendo que houve uma anterior decisão autorizando o levantamento, da qual não se interpôs recurso, portanto operou-se a preclusão. A um primeiro e provisório exame mantenho a decisão agravada. A preclusão, fenômeno processual de grande relevância destinado a evitar rediscussões sobre temas decididos e promover a segurança jurídica, incide tão somente naquilo que estiver compreendido no processo, seja quanto aos fatos, seja quanto ao direito. Não abrange outras situações, de modo que, ao impedir o levantamento de quantia de valores depositados, mas que não foram objeto do título executivo judicial, não se vê, neste exame ainda provisório, qualquer incorreção no Julgado. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se o Agravado. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 20 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator